Tribunal: TJDFT
Processo: 0758422-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PROBLEMAS OPERACIONAIS DA COMPANHIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 10.000,00). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
1. O art. 71 do Código Civil prevê que a pessoa natural pode possuir mais de um domicílio. No caso dos autos, a autora comprovou que trabalha e estuda na suíça, mas que possui domicílio no Brasil, onde alternadamente vive, conforme comprovantes anexados aos autos. Ausente prova em sentido contrário, forçoso é a rejeição da preliminar de incompetência territorial arguida pelo recorrente.
2. Consoante entendimento firmado pelo STF, tratando-se de cancelamento de voos internacionais, as regras previstas em convenções internacionais, como Varsóvia e Montreal, são aplicáveis especificamente quanto ao prazo prescricional e ao limite da indenização referente ao dano material. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, deve ser observado o Código de Defesa do consumidor (Temas de Repercussão Geral n. 210 e 1.024). Precedente: Acórdão 1857897.
3. O contexto probatório evidenciou que voo contratado pela autora foi cancelado em razão “problemas operacionais” da companhia recorrente, o que acabou frustrando a viagem da consumidora, que chegou ao seu destino após 5 (cinco) dias da data originalmente prevista, comprometendo suas atividades de estudo e trabalho.
4. A razão invocada pela companhia aérea para justificar o cancelamento do voo não é capaz de excluir a responsabilidade de indenizar, uma vez que a ocorrência de problemas operacionais não pode ser caracterizada como fortuito externo, por ser inerente à atividade comercial desenvolvida pela empresa, motivo pelo qual a circunstância apontada configura apenas fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade. Precedente: Acórdão 1857863
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. Quanto ao dano moral, o cancelamento do voo e a realocação da passageira em voo realizado apenas 5 dias após o cancelamento do voo contratado acabaram frustrando a viagem da autora, acarretando atraso em seus compromissos de estudo e trabalho na cidade de destino, o que lhe trouxe desgaste físico e emocional, configurando a falha na prestação do serviço capaz de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva da consumidora, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos: 1647984, 1600267, 1304974 e 1607433.
7. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela sentença é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações, considerando o atraso de 5 dias na chegada da autora ao seu destino, o que comprometeu suas atividades de trabalho e estudo, fatos que demonstram que o valor fixado pela sentença está adequado ao transtorno emocional sofrido em virtude da falha na prestação de serviço da empresa ré.
8. A companhia recorrente não comprovou que prestou o auxílio material à autora, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação em indenizar a autora pelos danos materiais decorrentes do atraso do voo devidamente comprovados nos autos.
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente/vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).